Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-07.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017682-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DIOCISIO FERREIRA CHAGAS - CPF: 109.435.101-63 (EMBARGANTE), SEVERINO LOPES DA SILVA - CPF: 327.897.771-87 (EMBARGANTE), MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES - CPF: 009.545.018-10 (EMBARGANTE), OSVALDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 739.174.278-34 (EMBARGANTE), MADALENA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 002.945.211-27 (EMBARGANTE), CORCINA BENEDITA DA SILVA - CPF: 362.935.121-20 (EMBARGANTE), RUBINALDO SOARES GUIMARAES - CPF: 079.358.461-20 (EMBARGANTE), ALZIRA FRANCA DA GUIA GUIMARAES - CPF: 775.680.281-00 (EMBARGANTE), IRACI ALEXANDRINO SANTOS - CPF: 209.355.441-00 (EMBARGANTE), SEBASTIANA CORREA SANTOS - CPF: 230.193.871-91 (EMBARGANTE), RAIMUNDO GALDINO DE ARAUJO - CPF: 293.369.531-68 (EMBARGANTE), EDNA JOANA MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 047.945.911-87 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALZIRA FRANCA DA GUIA GUIMARAES - CPF: 775.680.281-00 (EMBARGADO), CORCINA BENEDITA DA SILVA - CPF: 362.935.121-20 (EMBARGADO), DIOCISIO FERREIRA CHAGAS - CPF: 109.435.101-63 (EMBARGADO), EDNA JOANA MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 047.945.911-87 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), IRACI ALEXANDRINO SANTOS - CPF: 209.355.441-00 (EMBARGADO), MADALENA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 002.945.211-27 (EMBARGADO), MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES - CPF: 009.545.018-10 (EMBARGADO), OSVALDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 739.174.278-34 (EMBARGADO), RAIMUNDO GALDINO DE ARAUJO - CPF: 293.369.531-68 (EMBARGADO), RUBINALDO SOARES GUIMARAES - CPF: 079.358.461-20 (EMBARGADO), SEBASTIANA CORREA SANTOS - CPF: 230.193.871-91 (EMBARGADO), SEVERINO LOPES DA SILVA - CPF: 327.897.771-87 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – REPETIÇÃO DE TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente, de modo que, sendo indubitável a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Seguradora, cabível a inversão do ônus da prova.

2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017682-07.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A e pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelas embargantes, para, assim, manter a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma, mantendo intocada a r. decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017682-07.2019.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto por DIOCÍSIO FERREIRA CHAGAS E OUTROS, para determinar a inversão do ônus da prova, nos autos da ação “Ordinária” (Número Único Proc. nº 9546-71.2015.8.11.0002 - Código: 396554), ajuizada pelos agravados contra os agravantes.

Ambas as embargantes alegam que o acórdão se omitiu quanto ao precedente do STJ referente a não incidência da legislação consumerista nos contratos do SFH vinculados ao FCVS, celebrados antes de 1991.Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, e prequestionar a matéria

(cf. docs. Nums. 42236478 e 42236473).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 44788506).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

As embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos, que demonstram que a suposta omissão mencionada pelas embargantes foi o tema central do acórdão:

“O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017); ademais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “Pas de nullité sans grief”.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso.

No caso, os agravantes não combatem propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reeditam as razões já deduzidas por ela nas contrarrazões apresentadas, integralmente repelidas pela decisão hostilizada.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a modificação da decisão recorrida, porquanto, os agravantes não deduziram nenhum argumento novo que ensejasse a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado; a insurgência dos agravantes é apenas no interesse da rediscussão dos fatos e dos fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico, retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Conquanto a parte agravante insista em que as normas consumeristas são inaplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação em que houve pactuação de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, não logrou êxito em comprovar expressa previsão dessa cobertura nos contratos em discussão.

A decisão hostilizada está em consonância com o posicionamento adotado pela jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO ESCORREITA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. a) No caso, os agravados, mutuários de programa de habitação popular, com lastro em contrato acessório de compra e venda celebradas com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, por meio dos programas do Sistema Financeiro de Habitação, veiculam pretensão de cobertura securitária por vícios construtivos. b) Caracterizada a relação de consumo, os agravados devem ser tidos como destinatários finais, tendo plena incidência a norma do CDC que determina a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CPC). (...) (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado: 10120616320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJe 05/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURIÁRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado –10126647320178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJe 05/07/2018).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1010158-27.2017.8.11.0000 – Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 20/06/2018 - DJE 11/07/2018)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Em demandas envolvendo mutuários e seguradora que atua no SFH é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os contratos firmados são de adesão, enquadrando-se como de consumo. O art. 3º, §2º, do CDC reconhece a obrigação securitária como serviço, possibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que tem como requisito a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 18/12/2017).

“EMENTA: AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – (...) - SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – (...) Aplica-se o disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo” (TJ-MT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 39536/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2017, Publicado no DJe 29/05/2017).

O eg. STJ também já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento aos recursos”.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020